Tribunal: STF
Processo: ADI 6236
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração (eDoc. 115) opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS, ANAMAGES, em face de decisão (eDoc. 114) pela qual neguei seguimento a Agravo Regimental (eDoc. 112) interposto pela Embargante em face de decisão (eDoc. 108) que indeferira o pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae (eDoc. 96).



    Sustenta o embargante que “há omissão na r. decisão quanto a jurisprudência assentada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal que admite a possibilidade de ‘impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos’, por parte de terceiro, quando recusada, como na espécie, a sua intervenção como ‘amicus curiae’” (eDoc. 115, fl. 4).



    Entende que “se fazem presentes as mesmas circunstâncias que conduziram tais compreensões, a representatividade da ANAMAGES, a significância da discussão a respeito da ação de inconstitucionalidade proposta pela AMB em face do artigo 9º, parágrafo único, incisos I, II, III, e artigos 10º, 19, 20, 27 e seu parágrafo único, além dos artigos 30, 32, 33, 36, 37 e 43 da Lei 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade ” (eDoc. 115, fl. 6).



    Ao final, requer “sejam conhecidos e acolhidos estes Embargos de Declaração para suprir as omissões sobre os precedentes do STF que admitem a possibilidade de impugnação recursal e legitimidade por parte de terceiro, quando recusada a sua intervenção como ‘amicus curiae’, os quais necessitam de pronunciamento, haja vista que não se considera fundamentado o decisum que não enfrentar os argumentos deduzidas no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.



    Além disso, requer também seja “atribuindo efeitos infringentes ao presente embargos de declaração, para que em atenção ao princípio da colegialidade, seja levado o recurso de agravo a apreciação do colegiado, diante da não reconsideração da decisão, nos termos do §2º, do art. 317, do RISTF”.



    É o relatório. 



    Não prospera a irresignação da parte embargante. 



    É irrecorrível o ato do relator que, sopesando, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 10/5/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decide, motivadamente, pela inabilitação do solicitante (RE 928.902-Amicus/SP, de minha relatoria, DJe de 8/5/2018). 



    Vejam-se a respeito os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae.



    2. Agravo interno não conhecido.” 



    (ARE 1.175.650-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    (...)



    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.



    12. Agravo regimental não conhecido.” 



    (RE 602.584 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2020).



    Nesse contexto, como já assinalado na decisão embargada, a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no tocante à interposição de agravo regimental, ou mesmo quanto à oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, é no sentido de que o colaborador não detém legitimidade recursal para tanto, conforme verificado nos seguintes precedentes: ADI 2.591-ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3.105-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; e ADI 4711-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2019.



    Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Prejudicada a manifestação da ANAMAGES quanto à inclusão do caso no calendário de julgamento do Tribunal Pleno (eDoc. 122, Pet. 11493/2025, ID:fc61a725). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente